Tribunal: TJSP
Processo: 1002641-96.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - MATÉRIAS JÁ DISCUTIDAS EM DEMANDA ANTERIOR ONDE O AUTOR, INCLUSIVE, DEFENDEU A VALIDADE DO CONTRATO EM QUESTÃO QUANDO LHE ERA FAVORÁVEL – COISA JULGADA – OCORRÊNCIA - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR - APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - MATÉRIAS JÁ DISCUTIDAS EM DEMANDA ANTERIOR ONDE O AUTOR, INCLUSIVE, DEFENDEU A VALIDADE DO CONTRATO EM QUESTÃO QUANDO LHE ERA FAVORÁVEL – COISA JULGADA – OCORRÊNCIA - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR - APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.